Tribunal: TJES
Processo: 5008497-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008497-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: ROSILENE TOREZANI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO DEMONSTRADO QUE PODERIAM PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941).
2.
No caso, das nuances do caso, não se vislumbra possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.
3.
Decisão de indeferimento mantida.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008497-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: ROSILENE TOREZANI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora, de suspensão de cartões de crédito e da CNH, bem como apreensão de passaporte.

A parte agravante argumenta, em síntese: i) que é recomendável a intimação da executada para indicar bens, sendo interesse de ambas as partes, diante da suspeita de ocultação e de manobras de frustração da execução; ii) que a suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de novas dívidas; iii) que resta evidenciada a necessidade de adoção da medida atípica de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, em virtude do esgotamento das possibilidades de busca patrimonial.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura a mais de duas décadas, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, BacenJud, penhora e adjudicação de bens que guarneciam a residência da executada, sem que fosse possível satisfazer integralmente a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Ao contrário, o último mandado de averiguação, datado de 09/04/2024, para que fossem relacionados os bens que guarnecem a residência da executada apontam mobiliário e utensílios de padrão modesto de vida (ID 8843274 - Pag. 26).

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No caso, das nuances do caso, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que existem indícios suficientes no sentido de que a suspensão de cartões de crédito, da CNH e apreensão do passaporte teriam condão de impedir o exercício de trabalho remunerado e, por conseguinte, colocar a sua subsistência em risco.

Além disso, vê-se que fora deferido pelo juízo originário a restrição do nome da executada perante os órgãos de proteção ao crédito por meio da emissão de certidão de admissão de execução, medida que poderia ser mais produtiva no caso, entretanto, não vislumbro ter o exequente diligenciado por sua averbação nos referidos órgãos.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.